Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720004-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON KOUZAK AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENON KOUZAK (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por PAULO LUCIO DOS SANTOS, na qual não acolheu a impugnação à planilha do débito atualizado da dívida. Eis a r. decisão agravada (ID 157127233 da origem): “A parte executada, ZENON KOUZAK, impugnou os cálculos apresentados pelo exequente alegando que deve ser considerado como índice de atualização a taxa SELIC e não INPC + 1% ao mês, na medida que remunera tanto a correção monetária como os juros de mora. Intimado, o exequente informa que os cálculos foram feitos no site do próprio TJDFT, seguindo todos os comandos legais da sentença. Razão assiste ao credor, visto que não se trata de relação-jurídico tributária para aplicação do índice SELIC e sim dívidas de direito privado (débitos judiciais), devendo se aplicado o índice INPC, que é adotado de forma majoritária por este Tribunal de Justiça, inclusive na ferramenta disponibilizada pelas partes para atualização de débitos. Aliás, em que pese a pretensão do impugnante, a Taxa SELIC não serve de parâmetro para a fixação dos juros de mora, uma vez que não resultaria possível a distinção quanto ao índice de correção monetária e os juros nela compreendidos, para o adequado cálculo do cumprimento de sentença. Destarte, a taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Isto Posto, INDEFIRO a impugnação apresentada e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID n. 153841708. Intimem-se. Promova o credor o andamento do processo, em 15 dias.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 158860059 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver omissão ou contradição no decisum, vez que em nenhum dos recursos foi concedido o efeito suspensivo, portanto, os atos executórios do imóvel penhorado e avaliado devem prosseguir. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão/contradição a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o recorrente alega que há incorreção nos cálculos apresentados, por aplicação de INPC +1%, e não da utilização da taxa SELIC, o que teria previsão no art. 13 da Lei 9.065/95. Destaca que “é supletiva a regra do CTN como antes referido, pois sua incidência se dá quando a lei – norma legal ordinária, portanto - não dispuser em sentido diverso. Ademais, o artigo 406 do CCB, ao enunciar a expressão “taxa que estiver em vigor”, revela opção legislativa por índice variável, a ser apurado em cada momento específico.” Cita precedentes que abonariam a sua tese. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o exame do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, de modo a reformar a decisão agravada. Preparo no ID 46997006. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, própria do exame das liminares, observo que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Acerca do valor dos juros de mora, não havendo convenção das partes, incide o disposto no artigo 406 do CC: “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Com efeito, em princípio, anoto que, ao contrário do que alega o agravante, os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN. Confira-se: “Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.” Neste sentido: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORO COMPENTENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória que acolheu em parte os embargos à monitória e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para converter o mandado inicial em título executivo judicial e executar os valores inadimplidos (cheques), com correção monetária pelo INPC, a contar da sua emissão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da primeira apresentação das cártulas para compensação. 1.1 O procedimento monitório foi pensado como alternativa de abreviação do curso processual, podendo ser usado por todo aquele que tiver prova escrita, sem eficácia executiva, de obrigação , e pretender obter, como no caso dos autos, soma em dinheiro. 2. Da gratuidade de justiça do autor. 2.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não tiver condições de pagar as custas do processo e as verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2.2. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.3. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente "a falta dos pressupostos legais para a concessão". E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.4. Diante da ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, devendo ser mantida a gratuidade concedida ao autor. 3. Da gratuidade de justiça do réu. 3.1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 3.2. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do réu, devida é a manutenção do indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Do foro competente. 4.1. A competência para processar e julgar ação monitória aparelhada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, pois, com a perda da ineficácia executiva do título, remanesce a obrigação de direito pessoal, sendo de rigor a incidência da regra geral prevista no art. 46 do CPC/15. 4.2. Precedente Turmário: "(...) 1. A competência para o processamento e julgamento de ação monitória baseada em cheque prescrito é o foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil. 2. (...)". (07372245820208070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 4.3. Por força da Resolução n. 4/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a região administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. O réu reside no Setor Habitacional Jardim Mangueiral, que integra a Região Administrativa do Jardim Botânico. 5. Da prescrição. 5.1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em desfavor do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (STJ, Súmula 503). 5.2. Confira-se: "(...) I - Aplica-se a prescrição quinquenal, a contar da emissão da cártula, na hipótese de pretensão de cobrança formulada em ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito, art. 206, §5o, inc. I, do CC e Súmula 503 do e. STJ. (...)". (07121402120218070001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 5/4/2022). 5.3. Considerando que os cheques foram emitidos respectivamente em 10/06/2017, 10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, e 10/12/2017, e que a presente ação foi ajuizada em 08/06/2022, não há se falar em prescrição, tendo em vista o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional de 5 anos, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada nas cártulas. 6. Da correção monetária e dos juros de moral. 6.1. Os cheques que instruíram a monitória, apesar de prescritos, representam dívida líquida e certa, e, uma vez que não foram pagos no vencimento, devem ter seus valores acrescidos de juros de mora e de correção monetária, nos termos do artigo 52 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). 6.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.556.834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, em ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, incidem a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. 6.3. Acerca do valor dos juros de mora, não havendo convenção das partes, incide o disposto no artigo 406 do CC: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 6.4. Os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês, exatamente como estabelecido na sentença. 6.5. "A taxa SELIC, que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se presta a substituir os juros de mora incidentes sobre débitos de cheques cobrados em ação monitória". (07097938320198070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, no DJE: 23/6/2020). 6.6. Portanto, correta a sentença quando determinou que à correção monetária deve ser pelo INPC, a contar da sua emissão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da primeira apresentação das cártulas para compensação. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1677379, 07207989720228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A taxa SELIC, que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se presta a substituir os juros de mora incidentes sobre débitos de cheques cobrados em ação monitória. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL. FATOR DE INDEXAÇÃO APLICÁVEL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APLICABILIDADE. 1. No cumprimento de sentença referente a título substanciado por meio da ação monitória, os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação. 2. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1025840, 07025592420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por fim, ressalto que, não desconheço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial 1.795.982, está a discutir a possibilidade, ou não, de se aplicar a taxa Selic para a correção de dívidas civis, em vez do modelo de correção monetária (INPC) somada aos juros de mora. O julgamento foi paralisado por pedido de vista do Exmo. Ministro Raul Araújo, mas, de todo modo, entendo prudente desde logo ressaltar trecho do brilhante voto do Eminente Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, o qual afirmou que tal cenário configura a situação de juros negativos ou mora negativa apontada por alguns amici curiae, pois o valor final acaba sendo inferior à correção monetária, verbis: "Ou seja, a adoção da taxa Selic para efeitos de pagamento – tanto de correção monetária quanto de juros moratórios – pode conduzir a situações paradoxais: por um lado, de enriquecimento sem causa, e, de outro, incentivo à litigância habitual, recalcitrância recursal e desmotivação para soluções alternativas de conflito, ciente o devedor que sua mora não acarretará grandes consequências patrimoniais", explicou. (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/15032023-Corte-Especial-retoma-nesta-quarta--15--julgamento-sobre-Selic-na-correcao-de-dividas-civis.aspx#:~:text=%22A%20soma%20dos%20240%20acumulados,anos%22%2C%20fundamentou%20o%20ministro.) Assim, nesta cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, este, requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, por isso, de rigor, o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator